Tribunal: TJMT
Processo: 1015874-50.2022.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015874-50.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SUZANA ESQUERDO CALZAVARA - CPF: 910.080.852-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE HAROLDO PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 067.944.393-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO FAGNER FERNANDES TORRES - CPF: 075.394.164-32 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA RÉ – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À UTILIZAÇÃO DE DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – SANÇÃO BASILAR FIXADA EM PATAMAR CONSENTÂNEO À VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADA A DEDICAÇÃO DA ACUSADA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em direito subjetivo do réu à utilização de determinada fração de aumento de pena para cada circunstância judicial considerada desfavorável na primeira fase da dosimetria. Nesse sentido, tratando-se do crime de tráfico de drogas, é perfeitamente possível que o magistrado atribua à circunstância judicial atinente à quantidade e natureza da substância entorpecente impacto dosimétrico superior a 1/6 da pena mínima cominada, desde que o faça de maneira fundamentada.

A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 não se aplica na hipótese em que os elementos de prova constantes dos autos demonstrem que o acusado, mesmo não possuindo antecedentes criminais, dedica-se às atividades delitivas e/ou integra organização criminosa.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Suzana Esquerdo Calzavara
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1015874-50.2022.8.11.0003 pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que a condenou à pena de 6 anos, 3 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas majorado, capitulado no artigo 33,
caput
, combinado com o art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, a apelante almeja a redução da sanção basilar e o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 189287226).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 189287231).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 198206162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

Como relatado,
Suzana Esquerdo Calzavara
foi condenada à pena de 6 anos, 3 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas majorado, capitulado no artigo 33,
caput
, combinado com o art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignada, a apelante almeja a redução da sanção basilar e o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie.

Sem razão, contudo.

Na espécie, a pena-base foi estabelecida pelo juízo de primeiro grau em 6 anos e 6 meses de reclusão, ou seja, 1 ano e 6 meses acima do mínimo legal, por força da valoração desfavorável da circunstância judicial atinente à quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida, a saber, pouco mais de 8kg (oito quilogramas) de
skunk
.

A recorrente alega que o
quantum
fixado foi desproporcional e que, se o juízo
a quo
houvesse utilizado a fração de 1/6, a reprimenda basilar teria sido fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, ou seja, apenas 10 meses acima do mínimo legal.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que “
não há falar em direito subjetivo do acusado em ter 1/6 (um sexto) de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente
” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.898.916/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 21.9.2021; data da publicação: 27.9.2021).

Diferentemente do que ocorre em relação às causas de aumento e de diminuição de pena, levadas em consideração na terceira fase da dosimetria, nossa legislação não estabelece frações de majoração ou de minoração da pena-base para cada circunstância judicial reputada desfavorável ou favorável na primeira fase. Nesse contexto, firmou-se na jurisprudência pátria o entendimento de que são admissíveis – mas não impositivas – métodos dosimétricos como a utilização da fração de 1/6 da pena mínima cominada ou a utilização de 1/8 do delta entre as penas mínima e máxima cominadas.

Todavia, tais métodos, como mencionado, não são impositivos. Ao fim e ao cabo, a determinação da pena-base ficará sujeita à discricionariedade do julgador, o qual, em tese, pode até mesmo estabelecer a sanção basilar no máximo legal a partir da valoração desfavorável de uma única circunstância judicial, desde que o faça com fundamentos idôneos.

Firmadas essas premissas, verifica-se que tanto a quantidade quanto a natureza da droga justificam a pena-base fixada pela magistrada sentenciante, afinal, trata-se, como dito, de mais de 8kg (oito quilogramas) de
skunk
, uma variedade particularmente deletéria da maconha, com maior concentração de tetra-hidrocanabinol (THC), substância psicoativa de acentuada capacidade narcótica, daí por que o
quantum
encontrado pelo juízo de origem na primeira fase da dosimetria se mostra consentâneo às particularidades do caso.

No que diz respeito à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, observo que o juízo de origem fundamentou oralmente o não reconhecimento dessa causa especial de diminuição de pena nos seguintes termos:

“
É evidente que por meio da prova colhida, especificamente o relatório de análise dos dados extraídos do aparelho telefônico apreendido em poder da ré, constante esse relatório do ID nove cinco dois zero zero três dezessete, nós vemos aqui que a acusada
Suzana
não é iniciante nesse tipo de ação delitiva. Ela possui contato até relativamente íntimo, bastante próximo com essa pessoa com quem ela manteve conversação durante toda a viagem.
Suzana
diz com o interlocutor, conversou bastante com o interlocutor desse terminal três um nove um oito nove três um cinco dois, é um homem não identificado, ele aparentemente foi o responsável por todo o suporte financeiro para ela fazer o transporte da droga. Ela começou o contato com ele no dia vinte e três de junho de dois mil e vinte e dois nesse trecho que foi objeto de quebra de sigilo de dados, e aí ela fica passando informações sobre as fiscalizações, pedindo dinheiro para poder se manter durante a viagem, sobre a aquisição da passagem, houve um problema e ela teve que ir com outra empresa, não foi um problema exatamente identificado, mas eles conversam até sobre uma outra transportadora de entorpecentes, a ré apresenta para essa pessoa vários números de Pix para pessoas também com o seu sobrenome, Nicole Calzavara. Além de Nicole, Polianny Sylvestre Bueno, pessoas que a acusada indica como pessoas que deveriam ser beneficiadas com Pix enquanto ela faz o transporte dessa droga. Ela demonstra através dessas conversações, inclusive, bastante conhecimento sobre esse tipo de transporte, essa pessoa pede para que ela ative o seu visto por último ali no aplicativo para que essa pessoa acompanhe a viagem e ela vai dando dados de toda a viagem, recebendo os valores, isso tudo, recebe comprovante de Pix, tem esse apelido de ‘Mana’ por essa pessoa, ‘Mama’ em alguns outros momentos, fala o nome das cidades, comenta sobre outros casos, diz que está cansada, que queria uma cama, que está com fome, então assim, nós vemos que ela não é uma simples mula nesse caso, ela manteve contato durante toda a viagem com essas pessoas que financiaram a viagem e que também se beneficiam evidentemente desse esquema de tráfico de drogas. Inclusive, no dia vinte e sete de junho, a senhora Maria de Fátima informou que a cidade de Belo Horizonte seria o destino da droga transportada pela senhora
Suzana
, onde se encontrava o interlocutor daquele terminal trinta e um, responsável pela droga, e ele seria o chefe dessa Maria de Fátima, portanto a senhora
Suzana
desembarcaria em Goiânia e seguiria viagem de carro até Belo Horizonte, isso tudo demonstrado através desse áudio, então ela ainda pegaria um veículo, então ela manteve bastante contato com esses outros envolvidos na cadeia de transporte desse entorpecente.
(...)
Infelizmente, no caso da ré, é muito evidente que ela tinha uma dedicação, intimidade, inclusive, com a prática desse transporte de entorpecentes, de modo que esta magistrada, no lastro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entende descabida a aplicação do chamado tráfico privilegiado, porque não é o caso de uma pessoa que não se envolvia em tráfico anteriormente, inclusive a própria ré disse que já foi presa anteriormente porque estava fazendo a venda de drogas. Essa escolha, portanto, da ré para fazer o transporte, não foi aleatória. Ela é uma pessoa de confiança de quem era o dono dessa droga de grande valor no mercado criminoso, e também é uma pessoa que estava sendo acompanhada, que estava dando feedback ali por todo o tempo até ser presa naquele momento, tudo evidenciando que ela realmente ‘trabalhava’ com isso, entre aspas
” (Id. n. 189287209).

Irrepreensível a fundamentação empregada pela eminente julgadora, lastreada que foi em elementos probatórios constantes dos autos que evidenciam a dedicação da apelante às atividades criminosas.

Conquanto a recorrente argumente que o relatório de análise do aparelho celular apreendido não mais revele que sua atividade como “mula do tráfico”, não se pode admitir como procedente tal tese.

Com efeito, quantidades de droga da ordem retratada nos autos não surgem “do nada”, mas são, invariavelmente, o produto de atividade profissionalizada, exercida em escala industrial por facções criminosas dotadas de alto grau de complexidade, divisão de tarefas e hierarquia. A inibição de suas atividades perniciosas pressupõe a adequada aplicação da pena aos indivíduos que atuam na ponta, seja promovendo o transporte de cargas significativas de substâncias entorpecentes pelo País – como fez a recorrente –, seja armazenando e distribuindo porções menores ao “consumidor final”.

A minorante ora discutida foi pensada pelo legislador em benefício do pequeno traficante, aquele que se arrisca no mundo da mercancia espúria pela primeira vez, comercializando pequenas porções de drogas, situação que não se confunde com a da apelante.

Por tempo demais a leniência dos tribunais pátrios – alimentada pela escola doutrinária hegemônica, de viés excessivamente garantista, proponente do abolicionismo penal e de políticas desencarcerantes dissociadas da realidade – contribuiu para a disseminação de comportamentos como o verificado nos autos, não raro tratando com “luvas de pelica” indivíduos que tentam se apresentar como neófitos do tráfico (mas que, na realidade, já estão inseridos nesse “mercado”), e o resultado está aí: cidades inteiras à mercê do terror promovido pela criminalidade organizada, que tem no comércio ilícito de substâncias entorpecentes sua maior fonte de capital e poder.

Não é crível que um suposto iniciante na traficância tenha sob sua responsabilidade tamanha quantidade de droga, de elevadíssimo “valor de mercado”, sem o respaldo de uma grande organização criminosa dedicada a esse tipo de atividade ou sem se dedicar, pessoal e profissionalmente, a esse tipo de prática.

O enrijecimento da resposta judicial a condutas desse jaez constitui relevante medida de política criminal no atual contexto e impõe, no que concerne especificamente ao caso dos autos, o indeferimento do benefício dosimétrico almejado.

Esta Corte Estadual, inclusive, consolidou o entendimento de que “
a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecente, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
” (enunciado sumular n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Trago à colação precedente nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, ALIADAS À NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA, SOB A LUZ DO DISPOSTO NO ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/2006, AUTORIZAM O AUMENTO DA REPRIMENDA BASILAR – AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 – PROCEDÊNCIA – EMBORA PRIMÁRIO, AS PECULIARIDADES DOS AUTOS COMPROVAM QUE ESTAVA INSERIDO NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – APELO MINISTERIAL PROVIDO.

O transporte de drogas no interior de ônibus coletivo de viagem expõe maior número de pessoas em contato direto com a substância entorpecente, e permite dizer que as circunstâncias do delito são desfavoráveis ao sentenciado.

Consoante inteligência do artigo 42, da lei n. 11.343/2006, a natureza e quantidade da droga são fatores preponderantes, de modo que a apreensão de 2kg de pasta-base de cocaína autoriza o recrudescimento da reprimenda basilar.

Deve ser afastada a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei Antidrogas, porquanto ainda que o indivíduo seja primário, não há como afastar a conclusão de que estava inserido no âmbito de organização criminosa bem articulada e com elevado poder econômico, até porque a nenhum iniciante no mundo do tráfico é confiado o transporte de elevada quantidade de droga, de elevado valor financeiro no mercado ilícito, além do que, por se tratar de indivíduo desempregado, tudo indica que estava buscando no tráfico o seu meio de vida
” (TJMT, Apelação n. 0007005-52.2018.8.11.0037,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 4.12.2019; data da publicação: 6.12.2019).

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024